Tribunal: TJES
Processo: 5025124-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025124-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EDSON PEREIRA DA LUZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5025124-88.2025.8.08.0012

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: EDSON PEREIRA DA LUZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA BASEADA NA AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE "TROCO". RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS PREEXISTENTES. VALOR LÍQUIDO ZERADO JUSTIFICADO PELA QUITAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES (DATADOS DE 2019 E 2020), CONFORME EXTRATO PREVIDENCIÁRIO (HISCON) JUNTADO PELO PRÓPRIO AUTOR. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA E EFICAZ. ASSINATURA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO POR CÓDIGO HASH. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO SEM A DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO UTILIZADO PARA QUITAR A DÍVIDA PRETÉRITA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR (ART. 884 DO CC). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ausência de liberação de valor líquido ("troco") em conta bancária, por si só, não configura fraude quando a operação impugnada possui natureza de refinanciamento/portabilidade destinada à quitação integral de saldo devedor de contratos preexistentes, histórico este evidenciado no próprio extrato previdenciário (HISCON) colacionado pelo autor.

2. A contratação eletrônica validada por dossiê digital contendo geolocalização, trilha de auditoria (IP), certificação por código
hash
e, sobretudo, biometria facial (
facematch
com alto grau de assertividade), é meio idôneo e seguro para comprovar a manifestação expressa de vontade do consumidor.

3. Comprovada a regularidade da contratação de refinanciamento que beneficiou diretamente o autor ao quitar dívidas anteriores, não há que se falar em nulidade contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

4. Sentença reformada para julgar improcedentes os pleitos exordiais. Recurso da parte ré conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da r. sentença proferida pelo juízo do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES.

Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, alegando ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 2.260,94) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O juízo
a quo
fundamentou sua decisão sob a premissa de que a ré não comprovou a transferência de valores (troco) para a conta do autor, fragilizando a prova do negócio lícito.

Em suas razões recursais, a instituição financeira pugna pela reforma da sentença, defendendo a regularidade das contratações (Contratos nº 79946884 e 79946314), realizadas de forma digital mediante biometria facial (selfie) e validação sistêmica. Esclarece que as operações consistiram em refinanciamento/portabilidade de dívidas anteriores, razão pela qual o "valor líquido" creditado na conta do autor foi de R$ 0,00, pois o crédito foi integralmente utilizado para quitar as obrigações preexistentes.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e com o devido preparo recolhido.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, derivados dos contratos nº 79946884 e 79946314. Tratando-se de típica relação de consumo, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, contudo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nem impede o magistrado de analisar o conjunto probatório de forma holística.

Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença merece reforma. Conforme se extrai da farta documentação carreada aos autos, em especial do extrato de empréstimos consignados colacionado pelo próprio autor no ID 18254753, p. 08, constata-se um vasto histórico de relacionamento do autor com instituições financeiras. A análise minuciosa deste extrato (juntamente com o extrato atualizado fornecido pelo INSS no cumprimento de diligência judicial ) revela que
os contratos ora questionados possuem natureza estrita de REFINANCIAMENTO de dívidas preexistentes
.

Observa-se claramente pelo extrato do INSS que o autor possuía contratos anteriores ativos celebrados nos anos de
2019 e 2020
(a exemplo dos contratos de nº 0005201798 de 2019 e nº 0006007097 e 0005624642 de 2020).
O crédito gerado pelos novos contratos impugnados nesta lide (nº 79946884 e 79946314) foi utilizado exatamente para quitar o saldo devedor dessas obrigações antigas.

A própria Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos demonstra a rubrica
"Quitação da dívida"
. Em operações financeiras dessa natureza (refinanciamento/portabilidade sem margem livre), é praxe que não haja a liberação de "troco" (valor líquido creditado na conta do cliente),
uma vez que o montante total da nova operação serve para liquidar o contrato originário, muitas vezes reduzindo a taxa de juros ou adequando o prazo de pagamento.

Ademais, a recorrente desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar os Dossiês de Contratação Digital de ambas as propostas.
Os documentos contêm a trilha de auditoria completa, incluindo endereço de IP, geolocalização (latitude e longitude) correspondente à região de residência do autor (Cariacica/ES)
, além de
Validação Biométrica (Facematch) com 99% de assertividade
e assinatura digital certificada por código hash. A biometria facial é um método seguro e reconhecido pela jurisprudência para validar a manifestação de vontade em contratos eletrônicos.

Portanto, declarar a nulidade dos contratos de refinanciamento implicaria o retorno ao
status quo ante
, ou seja, o restabelecimento da dívida originária dos anos de 2019 e 2020. Manter a sentença que anula a renegociação e manda devolver os valores, sem determinar a devolução do crédito utilizado para quitar a dívida pretérita, configuraria flagrante
enriquecimento sem causa
do consumidor, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil.

A narrativa autoral de fraude cai por terra diante da comprovação de que o autor realizou ativamente a contratação mediante biometria e o autor se beneficiou diretamente da operação, que quitou suas dívidas anteriores registradas em seu benefício previdenciário.
Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há que se falar em nulidade contratual, repetição de indébito ou danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar
in totum
a r. sentença de origem, julgando
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, face ao êxito recursal, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)